Tribunal: TJES
Processo: 0013999-29.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013999-29.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELCIMAR MACHADO DE FARIA
APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO ORDINÁRIA.

CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MÍNIMA EXPECTATIVA. NOMEAÇÃO APÓS CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CONVOCAÇÃO INVÁLIDA.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica”
(STJ, AgInt no RMS n.º 73.025/MS, Relator: Min. AFRÂNIO VILELA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de 28.08.2024).

2. Hipótese em que o candidato recorrente fora classificado em 6º (sexto) lugar na disputa por cargo para o qual foram ofertadas apenas 4 (quatro) vagas no regime de ampla concorrência, não havendo o edital feito menção alguma a cadastro de reserva, motivo pelo qual há de se convir que o Apelante possuía mínima expectativa de ser nomeado.

3. O interregno de quase 10 (dez) meses entre a homologação do resultado final do certame e a nomeação do candidato é suficiente à configuração de
“considerável lapso temporal”
(TJES, Classe: Apelação, 012160102294, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03.10.2017, Data da Publicação no Diário: 11.10.2017).

4. Nesse contexto, deve ser pronunciada a invalidade da convocação do Apelante, visto que, além das publicações nos respectivos Diários Oficiais, o aviso veiculado em jornal de grande circulação não faz sequer menção ao seu nome, não se prestando à notificação pessoal do interessado, como visto, o mero encaminhamento de mensagem via correio eletrônico.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ELCIMAR MACHADO DE FARIA contra sentença de fls. 169/172, frente e verso (id 8763356), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA, aqui Apelado, condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 8763360), o Apelante aduz, em abreviada síntese, haver sido preterido indevidamente em concurso público para o qual fora aprovado, deixando de tomar posse em virtude de falhas da Administração local, que não teria dado efetiva publicidade ao seu ato de nomeação.

Pugna, pois, pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a posse viabilizada por decisão precária que veio a ser revogada pelo douto Juízo
a quo
.

O Município Apelado apresentou contrarrazões apresentadas no id 8763367, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do provimento objurgado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ELCIMAR MACHADO DE FARIA contra sentença de fls. 169/172, frente e verso (id 8763356), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA, aqui Apelado, condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 8763360), o Apelante aduz, em abreviada síntese, haver sido preterido indevidamente em concurso público para o qual fora aprovado, deixando de tomar posse em virtude de falhas da Administração local, que não teria dado efetiva publicidade ao seu ato de nomeação.

Pugna, pois, pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a posse viabilizada por decisão precária que veio a ser revogada pelo douto Juízo
a quo
.

O Município Apelado apresentou contrarrazões apresentadas no id 8763367, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do provimento objurgado.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se em apurar se o ato de nomeação do Apelante para o cargo de Analista Municipal Nível Superior I – Engenharia Civil, no âmbito do concurso público deflagrado pelo Edital n.º 01/2015, violou os princípios da publicidade e da razoabilidade.

A esse respeito, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a nomeação em concurso público após
considerável lapso temporal
da homologação do resultado final, sem a
notificação pessoal

do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade,
não sendo suficiente a

convocação

por meio de Diário Oficial ou
mensagem eletrônica
”
(STJ, AgInt no RMS n.º 73.025/MS, Relator: Min. AFRÂNIO VILELA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de 28.08.2024).

Na hipótese em apreço, infere-se dos autos que o douto Juízo da causa refutou a tese autoral sob o seguinte raciocínio:

“Outrossim, quanto à alegação do Requerente de que, em razão do extenso lapso temporal decorrido entre a homologação do concurso e sua nomeação, não seria razoável se exigir que consultasse diariamente os diários oficiais, tenho que não se aplica ao caso.

Assim o é, pois além de ter sido publicado o Decreto de Nomeação nos Diários Oficiais dos Poderes do Estado e do Município de Cariacica e em jornal de grande circulação, conforme fls. 47,
foi enviado um e-mail pela Administração ao Requerente em 11/02/2016 comunicando a publicação do Decreto, às fls. 126
.

Logo,
o procedimento seguido pelo Requerido se mostra de acordo com o entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça
[...]

[...]

Por fim, percebo que
o Requerente deixou de tomar posse unicamente em razão de sua conduta
,
sem erro cometido por parte da Administração
, não havendo reconhecer o direito por ele alegado.

Com base no Princípio da Vinculação ao Edital, [...]
aos candidatos do certame e à própria Administração Pública é devida a obediência ao edital
, para que seja preservada a isonomia entre os candidatos.

Portanto, questionando o Requerente seu impedimento à posse no cargo em razão do encerramento do prazo para tanto, tenho que se está diante de ato legal da Administração, sobre o qual não há se falar em nulidade.”

[fls. 171/172, frente e verso, id 8763356]

Não se pode, contudo, olvidar que, no caso concreto, o candidato recorrente fora classificado em 6º (sexto) lugar na disputa por cargo para o qual foram ofertadas apenas 4 (quatro) vagas no regime de ampla concorrência (fls. 30 e 40, id 8763356), não havendo o edital feito menção alguma a cadastro de reserva, motivo pelo qual há de se convir que o Apelante possuía mínima expectativa de ser nomeado.

Para além disso, é preciso atentar para o fato de que a homologação do resultado final do certame se deu, oficialmente, em
20.04.2015
(fls. 37/39, id 8763356), enquanto a nomeação do Apelante só veio a ser publicada em
05.02.2016
(fls. 43/45, id 8763356), isto é, quase
10 (dez) meses depois
, interregno este que, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Sodalício, é suficiente à configuração de
“considerável lapso temporal”
(TJES, Classe: Apelação, 012160102294, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03.10.2017, Data da Publicação no Diário: 11.10.2017).

Nesse contexto, deve ser pronunciada a invalidade da convocação do Apelante, visto que, além das publicações nos respectivos Diários Oficiais, o aviso veiculado em jornal de grande circulação não faz sequer menção ao seu nome (fls. 46/47, id 8763356), não se prestando à notificação pessoal do interessado, como visto, o mero encaminhamento de mensagem via correio eletrônico (fls. 126, id 8763356).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença hostilizada a fim de julgar procedente o pedido inicial, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida (fls. 87/90, id 8763356) para determinar que o Apelado realize nova nomeação do Apelante no cargo público de provimento efetivo para o qual fora aprovado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, em princípio, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno o ente público Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados, em juízo de equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.